Tribunal: TCU
Processo: 004.666/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada por Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí, em desfavor de Israel Odílio da Mata e Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo - PI, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00122/2013, registro Siafi 796521, firmado entre o FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE e município de Campo Alegre do Fidalgo - PI, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Piauí, em desfavor de Israel Odílio da Mata e do Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00122/2013, registro Siafi 796521, firmado entre a Funasa e aquele município, cujo objeto era a "Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Israel Odílio da Mata; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/12/2015 5.102,00 Crédito 14/10/2016 82.471,70 Débito 15/12/2016 181.763,38 Débito 20/12/2016 76.721,75 Crédito 19/11/2019 12,50 Débito 9.4. informar ao Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência aos responsáveis.